Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 1.155/STJ. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu o direito à detração penal do período em que o agravado, esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoração eletrônica. A decisão impugnada determinou o cômputo das horas cumpridas na referida medida como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade, nos termos da Tese Repetitiva no 1.155/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, para fins de cômputo na pena privativa de liberdade, com base na interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao art. 42 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.155), firmou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis, deve ser computado para fins de detração penal, ainda que não haja monitoração eletrônica.
4. O recolhimento domiciliar noturno impõe restrição substancial à liberdade ambulatorial, assemelhando-se ao regime prisional semiaberto, o que justifica a aplicação da detração com base nos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. A conversão das horas de recolhimento em dias para fins de detração deve observar a regra de desprezo de fração inferior a vinte e quatro horas, conforme fixado na Tese 1.155/STJ.
6. A divergência jurisprudencial existente no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não afasta a autoridade da tese firmada pelo STJ, que, enquanto mais favorável ao apenado e vinculante nos moldes do art. 927, III, do CPC, deve prevalecer.
7. A decisão recorrida observa a jurisprudência consolidada do STJ, sendo adequada a detração no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do sentenciado, deve ser computado para fins de detração penal.
2. A ausência de monitoração eletrônica não afasta o direito à detração, sendo suficiente a imposição efetiva da limitação à liberdade.
3. A detração deve observar a conversão das horas em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas.